Tribunal: STF
Processo: ARE 1484348
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 284 DA SÚMULA DO STF. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão prolatado pela 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:  



    “ANULATÓRIA E AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. EMPREENDIMENTO EM ÁRERA URBANA. AUTUAÇÃO DO IBAMA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO FLORESTAL. JULGAMENTO EM CONJUNTO. 



    1. A legislação federal de proteção do meio ambiente (Código Florestal) aplica-se à área urbana dos Municípios. 



    2. Legítima a autuação do IBAMA ao multar o empreendimento que não respeita a faixa de 30 (trinta) metros do curso d'água, nos termos do art. 2º, letra 'a', inciso I, da Lei n.º 4.771/65. 



    3. Constatada a existência de utilização de área de preservação permanente, a indenização mostra-se devida e a mais indicada, uma vez que recuperação do dano local evidencia-se de difícil realização por ter o empreendimento seguido adiante. 



    4. A apuração do valor devido fica remetida à liquidação de sentença.” (e-doc. 88, p. 15). 



    2. Os embargos de declaração opostos foram acolhidos para fins de prequestionamento (e-doc. 113).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente alega violação aos arts. 1º, 2º, 18, 19, inc. II, 37, 38 e 128 da Constituição da República.



    3.1. Argumenta que “a matéria de fundo deste recurso versa sobre os limites da competência legislativa e administrativa entre o IBAMA, o Estado e o Município, para outorgar licencia para edificação de obra quando estiver localizada em área urbana e de preservação permanente, no que se refere a distância empreendimento quanto ao curso d´água, que pode ser estendida para uma tentativa de identificar parâmetros objetivos de limitação do conceito de competência entre os órgãos ambientais, haja vista inexistir entre eles hierarquia. Com efeito, esse Egrégio Tribunal já firmou entendimento no sentido de que ‘O município é competente para legislar sobre meio ambiente com a União e o estado no limite do seu interesse local e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados’. Esta foi a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o Recurso Extraordinário n.º 586.224, [Tema nº 145] com repercussão geral reconhecida” (e-doc. 132, p. 7-8).



    3.2. Pede o provimento do recurso extraordinário “para julgar procedente a ação anulatória e improcedente a ação civil pública, restabelecendo a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau” (e-doc. 132, p. 8). 



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de origem pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 162).



    5. Nas razões do agravo, a parte recorrente argumenta que “o Tribunal local ao reformar a sentença proferida pelo juízo monocrático e por conseguinte validar o auto de infração ambiental, causou ofensa direta aos artigos 1º, 2º, 18, 19, II, 37, 38 e 128, da Constituição Federal” (e-doc. 183, p. 4).



    6. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o recurso especial simultaneamente interposto ao recurso extraordinário, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem em razão do Tema Repetitivo nº 1.010 (e-doc. 200).



    6.1. O Tribunal de origem, em juízo de retratação, manteve o acórdão recorrido pelos seguintes fundamentos:



    “Verifica-se, entretanto, que o(s) recurso(s) especial(is) abrange(m) outras matérias distintas daquela analisada pelo STJ no Tema [nº 1.010] acima referido, razão porque ratifico o juízo de admissibilidade anterior. 



    Desse modo, cumprida a determinação emanada do STJ, mas não havendo a total perda do objeto, devem os autos retornar àquela Corte, para que, assim entendendo pertinente, possa ela deliberar acerca da apreciação dos demais tópicos constantes do recurso especial. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial quanto ao Tema 1.010 do STJ e determino a remessa dos autos ao Eg. Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.041 do CPC, quanto ao remanescente.” (e-doc. 214, p. 2).



    É o relatório.  



    Decido.



    7. De início, verifica-se que a matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema nº 145 do ementário da Repercussão Geral. Naquele paradigma, RE nº 586.224-RG/SP, discutiu-se a Lei municipal nº 1.952, de 1995, que tratou da queima de palha de cana-de-açúcar e o uso do fogo em atividades agrícolas, e fixou-se a tese de que: “O município é competente para legislar sobre o meio ambiente com a União e Estado, no limite do seu interesse local e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados (art. 24, inciso VI, c/c 30, incisos I e II, da Constituição Federal)”.



    7.1. Nos presentes autos, o agravante alega, em síntese, que “os limites da competência legislativa e administrativa entre o IBAMA, o Estado e o Município, para outorgar licencia para edificação de obra quando estiver localizada em área urbana e de preservação permanente, no que se refere a distância empreendimento quanto ao curso d´água” (e-doc. 132, p. 7).



    8. Ademais, no recurso extraordinário interposto (e-doc. 132, p. 3), não houve a efetiva demonstração da existência de repercussão geral das questões constitucionais nele suscitadas.



    8.1. Vejamos os argumentos da recorrente quanto à repercussão geral:



    “Da Repercussão Geral 



    1-. No caso concreto, a repercussão geral se faz presente em face da decisão recorrida possuir relevância do ponto econômico, político, social e jurídico, nos termos do § 1º do art. 543-A do Código de Processo Civil. É que o assunto alcança, certamente, grande número de interessados, sendo necessária a ratificação da jurisprudência desta Corte para a pacificação da matéria. 



    2-. Com efeito, a questão jurídica envolve a constitucionalidade do auto de infração lavrado pelo IBAMA, ou seja, se o referido órgão ambiental tem competência para emitir auto de infração em área urbana e de competência da FATMA e se essa competência afronta ou não os artigos constitucionais ditos por violados.” (e-doc. 132, p. 3).



    8.2. O preenchimento desse requisito demanda a comprovação, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, conforme estabelece o art. 1.035 do Código de Processo Civil. Desse modo, a afirmação genérica de existência de repercussão geral sem a devida fundamentação não é suficiente para o atendimento desse pressuposto.



    8.3. Na dicção do e. Ministro Alexandre de Moraes, apontar a repercussão geral da questão “(...) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (RE nº 1.134.249-AgR/SP, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).



    8.4. A jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.102.012-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/06/2018, p. 1º/08/2018).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, §3º, da CF/88, c/c art. 1.035, §2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.134.249-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).



    9. Ainda que superado esse óbice, o que não é o caso, melhor sorte não assistiria à agravante, pois é possível perceber que, nas razões do recurso extraordinário, a recorrente limitou-se a discutir o tema de fundo da apelação: “identificar parâmetros objetivos de limitação do conceito de competência entre os órgãos ambientais” (e-doc. 132, p. 8), sem rebater o fundamento do acórdão impugnado de que, “sendo indiscutível a existência de curso d'água no local, a preservação ambiental deve ocorrer em atenção ao disposto no artigo 2º, do Código Florestal” (e-doc. 88, p. 11). O recurso, portanto, encontra óbice no enunciado nº 284 da Súmula do STF.  



    9.1. Nesse sentido, colaciono os seguinte julgados:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PUBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA. DEFICIÊNCIA NAS RAZÕES DO APELO EXTREMO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279, 283 E 284. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. AS RAZÕES DO PRESENTE RECURSO NÃO ATACAM TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. O Relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 2. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de Ação Civil Pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).”



    (ARE nº 1.359.886-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 21/09/2022; grifos nossos).



    10. Outrossim, é inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável, Leis nacionais nº 9.605, de 1998, e nº 4.771, de 1965; e Decreto nacional nº 6.514, de 2008. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios e de análise da legislação infraconstitucional, que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:



    “A autuação do recorrente, portanto, foi plenamente válida. A empresa empreendedora foi autuada com base nos artigos 70, e 72, II e VII da Lei 9.605/98, art. 3º, incisos II, VII, e 43 do Decreto Federal n. 6514/08 e art. 2º, a, 1 da Lei 4771/65, leis plenamente válidas e vigentes ao tempo da fiscalização. O valor da multa (R$ 10.000,00 não se mostra desarrazoado). 



    Sendo assim, tenho que subsiste sim o objeto do auto de infração, não havendo falar em desconsiderar a autuação realizada pelo IBAMA. 



    O transcurso do tempo e o aval judicial naquela oportunidade afastam a possibilidade de que o termo de embargo surta efeitos na atual fase da obra - empreendimento realizado. No entanto, a multa aplicada pela infração ambiental em face da não observância do Código Florestal, permanece devida, impondo-se o seu recolhimento.



    (...)



    Considerada a existência de infringência ao disposto no artigo do Código Florestal, a tese sustentada pela ré na ação civil pública cai por terra, sobressaindo o dever de indenizar. Não socorre a empresa recorrida o fato de que existia LAP para a obra uma vez que nela também há referência da necessidade de observância das áreas de preservação permanente conforme as legislações vigentes. 



    Tampouco há nos autos controvérsia sobre a existência ou não de curso d'água, mas sim discussão sobre aplicação do regramento quando se está diante de curso d'água - APP - em área urbana. 



    Presente a atividade nociva - construção em APP, constatada a competência desta Justiça para apreciar a demanda e, bem ainda, a legitimidade do MPF para propor a ação, tendo em vista o interesse tutelado (Compete-lhe a defesa do meio ambiente através do ajuizamento de ação civil pública, nos termos do artigo 129, III, da Constituição federal e dos artigos 1º, inciso I e 5º, inciso I, da Lei nº 7.347/1985), a procedência da ação coletiva é medida que se impõe.” (e-doc. 88, p. 12-13).



    10.1. Assim, em minha visão, somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso e pelo reexame da legislação infraconstitucional, seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.  



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”  



    10.2. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais deste Pretório Excelso:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME AMBIENTAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO Nº 282 DA SÚMULA DO STF. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA E EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. VERBETES Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido (enunciado nº 282 da Súmula do STF). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional (enunciado nº 279 da Súmula do STF), bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (verbete nº 280 da Súmula do STF). 3. Acórdão recorrido que não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca da admissibilidade, em crime ambiental, da responsabilidade penal da pessoa jurídica. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.358.196-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. para o Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 09/10/2023, p. 1º/12/2023).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR DANO AMBIENTAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PRONUNCIAMENTO IMPUGNADO. DEFICIÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS. INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 284 DA SÚMULA DO SUPREMO. ARTS. 5º, XXXV; 24, I; E 30, I E VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 25, I, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS (ADCT). PREQUESTIONAMENTO TARDIO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. CONFIGURAÇÃO DE DANO AMBIENTAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO.”



    (ARE nº 1.422.688-ED-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 19/12/2023, p. 24/01/2024) 



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    12. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator